Tribunal: STJ
Processo: 1016299-52.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015119 - MT
(2025/0303787-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SPA
ONLINE
ASSESSORIA
DE
MODA
E
APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA
ADVOGADOS
: TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
ROBERTO GOMES NOTARI - SP0273385
AGRAVADO
: GSR SHOPPING LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - SP299226
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial devido ao não cabimento de agravo em recurso especial contra
decisão que nega seguimento a recurso especial com base no art. 1.030,
I, , do CPC e à aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ diante da
b
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada no tocante à parte em que o recurso especial fora inadmitido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
3. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56115558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: aa5c61bb-482d-435e-ad1a-fe2eb41aad12

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à deficiência do cotejo
analítico.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
art. 1.021,
interno".

CP
Dispositivos relevantes citados:
C, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.207.433/RS,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
13/3/2023;
AREsp n. 1.969.273/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 1.770.082/SP,
Turma, julgado em
AgInt no
relator
26/4/2021;
AREsp n. 1.995.070/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022;
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.053.156/RS,
Turma, julgado em
STJ,
relator
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no
19/9/2018;
RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
51.042/MG,
Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56115558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: aa5c61bb-482d-435e-ad1a-fe2eb41aad12

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: aa5c61bb-482d-435e-ad1a-fe2eb41aad12

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015119 - MT
(2025/0303787-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SPA
ONLINE
ASSESSORIA
DE
MODA
E
APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA
ADVOGADOS
: TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
ROBERTO GOMES NOTARI - SP0273385
AGRAVADO
: GSR SHOPPING LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - SP299226
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial devido ao não cabimento de agravo em recurso especial contra
decisão que nega seguimento a recurso especial com base no art. 1.030,
I, , do CPC e à aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ diante da
b
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada no tocante à parte em que o recurso especial fora inadmitido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
3. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55259743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 1e2afdfc-2f4b-4180-a483-6e8f14db4073

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à deficiência do cotejo
analítico.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
art. 1.021,
interno".

CP
Dispositivos relevantes citados:
C, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.207.433/RS,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
13/3/2023;
AREsp n. 1.969.273/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 1.770.082/SP,
Turma, julgado em
AgInt no
relator
26/4/2021;
AREsp n. 1.995.070/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022;
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.053.156/RS,
Turma, julgado em
STJ,
relator
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no
19/9/2018;
RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
51.042/MG,
Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55259743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 1e2afdfc-2f4b-4180-a483-6e8f14db4073

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo devido ao não cabimento do agravo em recurso
especial contra decisão que nega seguimento ao recurso especial com fundamento
no
I,
, do CPC e, quanto à parte em que inadmitiu o recurso especial,
art. 1.030,
b
devido à incidência analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ,
porquanto indevida a exigência de cotejo analítico uma vez que o recurso especial
foi interposto apenas com fundamento na alínea do permissivo constitucional.
a
Alega que impugnou especificamente os fundamentos de inadmissão do
recurso especial: a suposta inexistência de violação aos dispositivos de lei federal;
a aplicação da Súmula n. 284 do STF; a aplicação do Tema n. 1.076 do STJ; e a
ausência de prequestionamento.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.

Contrarrazões apresentadas às fls. 845-855, em que se pleiteia o não
conhecimento e o desprovimento do recurso, bem como a aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 868-870, pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA55259743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 1e2afdfc-2f4b-4180-a483-6e8f14db4073

A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de incidente de impugnação de crédito, no âmbito de
recuperação judicial, em que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão
que, na origem, fixou honorários sucumbenciais, posteriormente majorados, em
sede recursal, para 10% sobre o proveito econômico.
O recurso especial teve seu seguimento negado com fundamento no
I,
, do
art. 1.030,
b
CPC, no tocante ao Tema n. 1.076, e inadmitido em razão da
deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF) e da não realização do
cotejo analítico.
A ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do
Tribunal
.
a quo
O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por ser
incabível a interposição de agravo em recurso especial contra a decisão que nega
seguimento a recurso especial com fundamento no
I,
, do CPC e
art. 1.030,
b
por não ter a parte impugnado a deficiência do cotejo analítico na parte em que o
recurso especial foi inadmitido.
Conforme exposto na decisão de fls. 805-807, a parte agravante não
contestou adequadamente um dos fundamentos da decisão então agravada, na
medida em que no agravo em recurso especial, restringiu-se a defender a
inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF e o descabimento do entendimento
fixado no Tema n. 1.076 do STJ ao caso apresentado.
Em relação à deficiência de cotejo analítico, o que se observa nas razões
do agravo em recurso especial é que a parte recorrente nem sequer identificou o
óbice aplicado, deixando de impugná-lo.
Agora, nas razões do agravo interno, a parte agravante afirma ser
indevida a exigência de impugnação da não realização do confronto analítico, pois
o recurso especial apresentado foi fundamentado apenas com base na alínea
do
a
Documento eletrônico VDA55259743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 1e2afdfc-2f4b-4180-a483-6e8f14db4073

permissivo constitucional. Todavia, referida argumentação deveria ter sido
apresentada quando da interposição do agravo em recurso especial.
Ressalte-se que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
as "razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas
na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois, convém
frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
admissão do recurso excepcional, devido à preclusão consumativa" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.207.433/RS,

Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
17/3/2023.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.

A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA55259743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 1e2afdfc-2f4b-4180-a483-6e8f14db4073

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55259743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 1e2afdfc-2f4b-4180-a483-6e8f14db4073

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.015.119 / MT
Número Registro: 2025/0303787-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10044774520208110041 10109178620228110041 10162995220238110000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPA ONLINE ASSESSORIA DE MODA E APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA
ADVOGADOS : TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
ROBERTO GOMES NOTARI - SP0273385
AGRAVADO
: GSR SHOPPING LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - RJ106736
FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
LUCAS VINICIUS FERREIRA - SP417794
MARIANA MESQUITA - MG237574
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
REVOGAÇÃO DE ATOS PRATICADOS EM PREJUÍZO DE CREDORES E
DA MASSA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SPA ONLINE ASSESSORIA DE MODA E APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA
Documento eletrônico VDA56085524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:02
Código de Controle do Documento: 9fcd88b0-ccdb-44d9-91fa-d5f75d0d3cdb

ADVOGADOS : TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
ROBERTO GOMES NOTARI - SP0273385
AGRAVADO
: GSR SHOPPING LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - SP299226
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:02
Código de Controle do Documento: 9fcd88b0-ccdb-44d9-91fa-d5f75d0d3cdb